Tribunal: TJDFT
Processo: 0732629-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO DO APELO. MANTIDO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR PARA CANCELAMENTO DOS DESCONTOS.

1. A sentença que julga procedente o pedido de exoneração de alimentos não tem eficácia imediata e a apelação contra ela interposta tem efeito suspensivo.

2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de envio de ofício ao órgão pagador para cancelamento dos descontos referentes à pensão alimentícia.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.